Tribunal: TJDFT
Processo: 0740229-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740229-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: REDEMARQUE DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL DECISÃO REDEMARQUE DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 71323596, autos originários) proferida nos embargos à execução (proc. 0727781-83) opostos contra o CONDOMÍNIO PRIVÊ MORADA SUL, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Do pedido de gratuidade de justiça. A parte embargante intenta demonstrar sua hipossuficiência e pleiteia o benefício da gratuidade judiciária. Observo, no entanto, que ainda que existam inúmeras despesas que onerem os proventos da embargante, tais gastos demonstram um padrão de vida acima da média da população, não condizendo com a hipossuficiência alegada. Ademais, está patrocinada por advogado particular e possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência, consoante se infere do contracheque de ID71191059. Posto isso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte embargante. Assim, venha o comprovante do recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o art. 1.072, inc. III, revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante as normas do CPC, da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC, e na CF. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “(...) O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) No recurso em exame, verifica-se que o agravante-embargante reside em Condomínio no Jardim Botânico, está patrocinado por Advogado particular e é servidor da Prefeitura Municipal de Macapá (id. 71191059, autos originários), auferindo rendimento bruto de R$ 7.235,26 e líquido de R$ 5.597,94, circunstâncias que não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Assim, não há prova inequívoca da alegada insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC e, em consequência, da probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora